Tribunal: TJPA
Processo: 0802406-23.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802406-23.2021.8.14.0401

APELANTE: HIANCA GABRIELE MARTINS MONTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DAS RES FURTIVA DEMONSTRADA.

1. No âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo na avaliação da trama delitiva, especialmente em casos como o dos autos, em que não há dúvida sobre a autoria, materialidade e consumação do crime de roubo.

2. Na espécie, a ofendida relatou com firmeza em juízo que teve seus pertences subtraídos pela apelante com grave ameaça exercida mediante emprego de arma branca, tendo a
res furtiva
sido recuperada graças à intervenção de terceiros, circunstâncias confessadas pela recorrente em sede extrajudicial. Destarte, inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória, tampouco para a desclassificação para a modalidade tentada do delito. Inteligência da Súmula n. 582 do STJ.

PENA DE MULTA. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

3. Sendo a pena pecuniária fixada em conformidade com sistema bifásico, em estrita proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta e em observância à situação financeira da ré, descabe cogitar a redução da quantidade e valor dos dias-multa estabelecidos na sentença.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Hianca Gabriele Martins Monte apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal (ID 13376811).

Por entender que as provas que sustentam a condenação são insuficientes, a recorrente pugna por sua absolvição, em atenção ao princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, postula pelo reconhecimento do delito em sua forma tentada, com aplicação da respectiva causa de diminuição da pena. Por derradeiro, pede que a pena pecuniária seja reduzida ao mínimo legal tendo em vista a sua hipossuficiência econômica (ID 13376829).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 13376832), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 14269553).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substanciais da materialidade e autoria do crime de roubo pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
está comprovada pelos autos de apreensão e de entrega de uma bolsa contendo pertences pessoais da vítima, R$82,00 (oitenta e dois) reais e uma aliança, além de duas facas de cozinha, encontrados em poder da acusada (ID 13376653, págs. 13-15).

De outro ângulo, a
autoria
delitiva exsurge do depoimento judicial da vítima Maria Silvia Pantoja da Silva, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“Lembra dos fatos. Eu estava saindo do trabalho, atravessando a passarela e ela estava em pé (...) aí ela me abordou, ela estava com uma mochila e tirou duas facas, colocou contra minha barriga, disse que queria celular, dinheiro, se eu não dessa para ela ali ela iria me matar, me furar e me jogar lá de cima da passarela. Aí eu peguei e dei a bolsa para ela, disse que não estava com celular, ela começou a chorar e disse que estava fazendo aquilo porque ela precisava (...) tinha dinheiro [na bolsa] (...) tinha outras coisas (...) dei a bolsa para ela, ela foi andando normal lá para outro lado e eu desci correndo (...) algumas pessoas que me viram descendo, observaram (...) e um rapaz subiu e foi atrás dela lá do outro lado, pegaram ela lá do outro lado (...) começaram a me chamar, conseguiram pegar minha bolsa, prenderam ela em uma grade (...) prenderam ela lá e a polícia ia passando e levaram ela (...) ela estava de cara limpa, normal (...) na época ela estava de cabelo curto, de camiseta branca, shortinho jeans e uma mochila (...) fomos levadas juntas na viatura (...) as pessoas no local ficaram segurando ela (...) estava claro ainda (...) horário 17:00 (...) tarde de sol bem claro (...) lembro muito bem das facas que ela tinha, uma das facas era tipo inox (...) e outra era uma faca tipo de mesa, de serrinha (...)” (ID 13376811, pág. 5).

Embora revel, a acusada confessou o delito em sede policial, ocasião em que afirmou ser usuária de drogas e que praticou o roubo para pagar uma dívida de tráfico (ID 13376653, pág. 8), constando na fase investigativa os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e a apreensão da
res furtiva
e das facas utilizadas para intimidar a vítima (ID 13376653, pág. 4-6).

Sendo assim, a prática do delito pela recorrente “foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Nesse contexto, inexiste dúvida acerca da consumação do crime de roubo, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima, só tendo sido recuperada em razão da perseguição que ocorreu logo após o crime, conforme demonstrado nos autos.

À vista disso, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), de modo que inexiste margem para reconhecimento do delito em sua forma tentada.

Do mesmo modo, inadmissível a redução da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, porquanto a sua fixação pelo magistrado sentenciante decorre de expressa previsão legal.

Na hipótese dos autos, a pena de multa obedeceu ao sistema bifásico de dosimetria, sendo que a quantidade de dias-multa foi estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, uma vez que presente causa de aumento de pena, a ensejar a majoração da reprimenda pecuniária, consoante admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
vide
REsp n. 1.756.117/RS
, Ministro Joel Ilan Paciornik).

De outro lado, o valor do dia-multa foi estipulado no patamar mínimo de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, aos ditames do art. 49, §1º, do CP (ID 13376811, pág. 10). Nesse contexto, verifica-se que a situação econômica da ré foi levada em consideração na sentença condenatória, em observância ao disposto no art. 60 do CP, de maneira que a pena de multa deve ser mantida, vez que estabelecida dentro dos parâmetros legais.

Desta feita, segundo diretriz das Cortes de Justiça Estaduais, sendo a “multa fixada de forma proporcional, não há que se falar em redução” (TJDFT,
Apelação Criminal n. 0012218-26.2016.8.07.000
3
, relatora Maria Ivatônia), tal como se deu espécie em que a pena pecuniária foi dosada em definitivo em 13 (treze) dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024